Tribunal: STF
Processo: AI 496389
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.       2.
Ausência de peça obrigatória à formação do instrumento de agravo.
Procurações outorgadas aos advogados da agravante e do agravado.
Art. 544, § 1º, do CPC. 3. Responsabilidade do agravante. Súmula
288/STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento